Tribunal: TJSP
Processo: 2047246-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal grave praticada contra policial militar no exercício da função e resistência (artigos 129, § 1o, I; e § 12; e 329, § 1o) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.